Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO NEGADO EM 1o GRAU. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Wilson Seixas Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0709440-93.2017.8.07.0007. A impugnação do valor da execução foi rejeitada. O Agravo Interno restou prejudicado, pois apresentou os mesmos fatos e argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, considerado pronto para julgamento. Foi negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantidos os termos da decisão a quo.
2. Em sede de embargos, o recorrente alega que a decisão em 2o grau traz grave coação por advertir as partes que a interposição dos aclaratórios fora das hipóteses legais poderá implicar em multa. Entende que a previsão de multa trazida na decisão é um ataque ao livre exercício da profissão. Acrescenta que há omissão no julgado pela falta da análise do pedido de atuação do Ministério Público por tratar a ação originária de cobrança de aluguel de imóvel irregular, situado em terra pública. Insiste pela modificação da decisão para extinguir o cumprimento de sentença e pede, ainda, a abertura de procedimento administrativo para apurar suposta fraude processual na confecção da pauta de julgamento.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o magistrado, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.